Tribunal: TJSP
Processo: 2251256-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Geraldo Wohlers
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251256-66.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante EDER
AGUIRRES EUGENIO e Paciente EDSON FREITAS DA SILVA EUGENIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores TRISTÃO
RIBEIRO (Presidente sem voto), CLAUDIA FONSECA FANUCCHI E DAMIÃO
COGAN.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GERALDO WOHLERS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
2
Voto no 37.239
Relator: Desembargador Geraldo Wohlers
Habeas Corpus no 2251256-66.2020.8.26.0000 - Foro Regional
de Santo Amaro, Comarca da Capital
Impetrante: Eder Aguirres Eugenio
Paciente: Edson Freitas da Silva Eugenio
Vistos, etc...
1. Trata-se de Habeas Corpus, com pleito
liminar, impetrado por ilustre advogado em favor de Edson Freitas
da Silva Eugenio, sob o argumento de que o paciente (denunciado
“como incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e no artigo 65 da Lei das
Contravenções Penais, c.c. artigos 61, inciso II, 'f' e 71, e no artigo 218-C, §
1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” - fls. 187) sofre
constrangimento ilegal por parte do E. Juízo de Direito da Vara
Regional Sul 2 de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
3
do Foro de Santo Amaro (Comarca da Capital) nos autos do
Processo
no
1505677-33.2020.8.26.0002,
consistente
no
indeferimento de pedido de revogação da custódia cautelar.
Aduz o d. impetrante que “a decretação da
prisão preventiva configura evidente constrangimento ilegal por vários
fatores os quais se pode enumerar os seguintes: a) (...) ordem pública é
requisito abrangente, devendo envolver a segurança pública em geral e não
a incolumidade de uma determinada pessoa, ainda que em tese; b) o
acusado em nenhum momento desrespeitou a ordem de não importunar a
vítima, como será devidamente esclarecido; c) a prisão preventiva
decretada, por infração de menor potencial ofensivo, cujo resultado não
pode justificar o encarceramento do Réu, ainda que se dê a condenação,
somente para argumentar; logo, não se furta à aplicação da lei penal, pois
visa evitar a prisão desnecessária; d) houve inobservância do princípio da
presunção de inocência associado à legalidade penal, vale dizer, o estado
de inocência do Réu permite-lhe aguardar o seu julgamento em liberdade,
não sendo viável a antecipação da pena; vislumbrando-se, no entanto, a
sanção cominada em abstrato (detenção, de um a 12 meses, ou multa),
deduz-se ser inviável prender o paciente durante a instrução. Afinal, se tal
se der, terá ele cumprido a pena antecipadamente e de maneira integral no
regime fechado, situação de caráter teratológico” (fls. 02).
Argumenta também que, “em que pese a
alegação da suposta vítima de ter o Réu descumprido a ordem protetiva e
no dia 27/09/2020 esteve em frente à residência da mesma, referida
afirmação é totalmente falsa” (fls. 02).
Postula-se desse modo “a imediata expedição
do contramandado, para que possa (Obs. do Relator: o paciente) aguardar o
deslinde de seu processo em liberdade” (fls. 05).
Recusada a tutela preambular (fls. 304/6),
prestou informações a honrada autoridade apontada como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
4
coatora (fls. 309/14). Sobreveio parecer da douta Procuradoria de
Justiça especializada no sentido da denegação (fls. 410/5).
2. Por primeiro saliente-se que a questão
trazida à baila no terceiro parágrafo do item anterior se confunde
com o mérito, e dele não se cuida nos estreitos e sumaríssimos
limites cognitivos da ação constitucional.
3. No caso vertente, aos 06 de agosto de
2020 a nobre Magistrada a quo deferiu medidas protetivas de
urgência em favor de Jessica Ribeiro Cavalcanti nos seguintes
termos:
“Cuida-se de pedido para aplicação de medidas
protetivas, previstas no art. 22 da Lei n.o 11.340/06, formulado pela ofendida
JESSICA RIBEIRO CAVALCANTI.
O exame das provas, ainda que em fase inicial de
investigação, evidencia a necessidade das referidas providências a fim de
evitar situação de risco à integridade física da vítima.
Alega a vítima, em apertada síntese, que vem
sendo constantemente ameaçada, ofendida, chantageada e perseguida pelo
investigado, com quem manteve relacionamento amoroso.
A palavra da ofendida possui amparo em outros
elementos dos autos, mais precisamente, no Boletim de Ocorrência de fls.
01/05. Os fatos narrados são graves.
Assim,
o
pedido
formulado
pela
ofendida
comporta acolhimento, como forma de proteção à mulher.
Diante do exposto, defiro, em caráter provisório,
as seguintes medidas protetivas:
A) proibição de o requerido aproximar-se a menos
de 300 metros da vítima;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
5
B) proibição de estabelecer com a vítima qualquer
forma de contato, pessoal, por telefone, por internet, inclusive no local de
trabalho”
(fls.
09/12
do
Procedimento
no
1505075-42.2020.8.26.0002).
No dia 29 de agosto p.p. a vítima informou
ao E. Juízo de origem que “mais uma vez (...) foi surpreendida com um
perfil falso no Instagram criado pelo acusado em que este coloca fotos da
vítima e do Sr. Gerson (Obs. do Relator: ex-marido de Jessica) como se um
casal fossem E ADICIONOU TODOS DA EMPRESA EM QUE A VÍTIMA
TRABALHA INCLUSIVE OS PERFIS OFICIAIS e ADICIONOU A VÍTIMA”,
e, “se não bastasse, o acusado QUE AINDA ESTÁ COM SEU CELULAR
continua a enviar mensagens ao Sr. Gerson, que é a vítima da paranoia do
acusado neste momento, difamando a vítima e o ameaçando como
demonstra os prints anexos” (fls. 183 da Ação Penal correlata a este
writ).
Já em 27 de setembro de 2020 a ofendida
compareceu perante a autoridade policial noticiando que “realizou
o BO no 689/2020, na Delegacia de Defesa da Mulher de Diadema, em
desfavor de EDSON FREITAS DA SILVA EUGENIO, ocasião em que
requereu medidas protetivas de urgência, as quais foram deferidas pelo
Poder Judiciário no Processo Digital no. 1505075-42.2020.8.26.0002, da
Vara Regional Sul II - Santo Amaro, as quais encontram-se válidas, tendo o
autor sido intimado das medidas protetivas via whatsapp, conforme certidão
do oficial de justiça.
A declarante relata que na data de 27/09/2020,
por volta das 08:15, EDSON descumpriu referidas medidas ao ir até o
portão de sua residência. Disse que ao vê-lo decidiu acionar a Policia Militar
para informar o fato, porém antes que o fizesse EDSON entrou em contato
com a vítima via telefone proferindo palavras debaixo calão: 'Filha da puta
do caralho, desgraçada e mentirosa' ” (fls. 35/6 do Procedimento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
6
1505075-42.2020.8.26.0002).
Em
decorrência,
atendendo
a
requerimento ministerial (fls. 178/82 e 205 dos autos principais),
na data de 30 de setembro de 2020 o I. Juízo impetrado houve
por bem decretar a segregação cautelar do paciente da seguinte
forma:
“Cuida-se de Inquérito Policial instaurado para
apuração de delitos que ensejaram o deferimento de medidas protetivas
estatuídas pela Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) em desfavor de EDSON
FREITAS DA SILVA EUGENIO. Foram concedidas as medidas protetivas,
especificamente proibição de contato e aproximação. Não obstante isso,
conforme os documentos juntados aos autos de fls. 156/168, 183/191,
206/207 houve descumprimento das medidas impostas.
O Ministério Público opinou pela decretação da
prisão preventiva (fls. 178/179 e 205).
Fundamento e decido.
Com razão o órgão ministerial. Muito embora
imposta abstenção de proximidade da vítima, familiares e testemunhas,
conforme os documentos juntados o autor continua mantendo contato
com a vítima, bem como, a importunando, seja mandando mensagem
de cunhos ameaçadores diretamente para ela, ou seja utilizando de
outras pessoas para mandar diversos recados.
Destarte, observo que as medidas protetivas
obtiveram poucos efeitos preventivos, carecendo, com máxima urgência, de
substituição por outra capaz de impelir eficazmente a recalcitrância do
acusado em executar violência doméstica, seja qual for modalidade utilizada
para tanto.
Neste contexto, reputo a prisão preventiva
condizente e adequada como resposta à atitude voraz do investigado. Uma
imposição não como forma de prévia punição pelos seus atos, mas sim com
uma alternativa brusca e rígida suficiente para resguardar tanto a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
7
integridade física da vítima, quanto, sob ótica processual, a instrução
processual, pois, conforme demonstrou, poderá criar mais problemas tanto
para aquela, quanto para eventuais testemunhas arroladas em instrução.
A Lei 11.340/06 ampara situações familiares
peculiares na iminência de ataques delitivos como o ora aqui retratado. Para
isso, reveste o magistrado de poder de afastar estes membros da
convivência dos demais familiares. Porém, o averiguado se recusa a
observar tais diretrizes, insistindo nas investidas contra sua ex-namorada.
Diante
do
exposto,
por
ora,
acolho
a
manifestação do órgão ministerial e, com fundamento nos artigos 19, § 2o,
20 e 22, § 1o, da Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06), c.c. artigos 312 e 313,
inciso III, do Código de Processo Penal, DECRETO A PRISÃO
PREVENTIVA DE EDSON FREITAS DA SILVA EUGENIO” (fls. 209/10
dos autos principais).
E aos 19 de outubro p.p. assim foi
rechaçado pleito de revogação da custódia cautelar:
“... não há que se falar em ausência de
fundamentação para a decretação da prisão preventiva do réu.
Observo que ante a gravidade dos fatos narrados,
que possibilitaram o deferimento das medidas protetivas, bem como diante
da situação de violência e medo a que ainda vinha sendo submetida a
vítima, autorizaram a concluir que não será possível resguardar a
integridade física da mesma apenas com as medidas protetivas, razão pela
qual, a manutenção da decretação da prisão preventiva do réu é a medida a
ser adotada” (fls. 292/3, idem).
Cumpre anotar também que Edson viria a
ser denunciado, no dia 30 de setembro do ano corrente, “como
incurso no artigo 24-A da Lei no 11.340/06 e no artigo 65 da Lei das
Contravenções Penais, c.c. artigos 61, inciso II, 'f' e 71, e no artigo 218-
C, § 1o, na forma do artigo 69, todos do Código Penal” (cf. cópia da
proemial encartada a fls. 187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
8
4. Nota-se, pois, que a r. decisão
hostilizada e a que a antecedeu se encontram muito bem
fundamentas.
Cumpre salientar ademais que:- i) o
mandado de prisão expedido no dia 30 de setembro de 2020 (fls.
212/4 do processo-crime respectivo) ainda não foi cumprido; ii)
em 23 de outubro do ano em curso houve tentativa de citação do
increpado, mas o Sr. Oficial de Justiça não o localizou,
consignando que se dirigiu “ao endereço Rua Delfino Facchina, 459,
Vila Império em 22/10 às 10:55h e fui atendido Sr. Grimaldi Afonso Eugênio,
o qual informou que Edson Freitas da Silva Eugênio mudou-se há cerca de
trinta dias, não sabendo informar seu endereço. Liguei para o número de
telefone que consta do mandado (95420-4428) às 10:58h, por três vezes,
mas a ligação não se completou, nem chegando a chamar” (fls. 315,
idem); iii) na data de 10 de novembro de 2020 a advogada da
ofendida informou nos autos desta ação constitucional que
“mesmo após a expedição do mandado de prisão o Impetrante continua a
cometer crimes contra a vítima como fica demonstrado nos documentos
anexos.
Tanto é que foi aberto novo Inquérito Policial na
6a Delegacia da Mulher de Santo Amaro para apuração dos crimes aqui
comprovados.
O Impetrante (Obs. do subscritor: por evidente
equívoco constou “impetrante” ao invés de paciente) está enlouquecido.
Criando perfis falsos um seguido do outro e fazendo ligações para o celular
da vítima durante 24hs ininterruptas se esta deixa o aparelho ligado.
Os novos fatos ocorreram após o pedido de
informação ao Juízo a quo e por isso não constam na petição enviada pela
nobre Juíza” (fls. 317, com encarte de documentos a fls. 318/404).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251256-66.2020.8.26.0000 -Voto no 37.239
9
Assim, em face do descumprimento das
medidas protetivas de urgência e da notícia de que o acusado
insiste na prática delitiva (vide Boletim de Ocorrência encartado
pela defensora da vítima a fls. 350/1), curial manter a segregação
preventiva
do
paciente
(decretada,
ainda
pendente
de
cumprimento) para garantia de sua execução, nos termos do
artigo 313, inciso III, do código de rito.
5. Denega-se, pois, a ordem.
Geraldo Wohlers
Relator